Tribunal: STM
Processo: 7000481-79.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). DESERÇÃO. ART. 187, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DPU. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DEFENSIVA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE INTERESSE DO MPM DE RECORRER CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR DEFENSIVA DE EXTINÇÃO DO FEITO EM FACE DO LICENCIAMENTO DO ACUSADO, APÓS O INTEGRAL CUMPRIMENTO DO SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. ESTADO DE NECESSIDADE. ART. 39 DO CPM. INEXISTÊNCIA. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS. FATO TÍPICO, ANTIJURÍDICO E CULPÁVEL. PROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA DA SENTENÇA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELADO PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.
1. A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, EM SEU ART. 129, INCISO I, ESTABELECE, COMO FUNÇÃO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, O DIREITO DE PROMOVER, PRIVATIVAMENTE, A AÇÃO PENAL PÚBLICA, NA FORMA DA LEI. EM QUE PESE O MPM ATUAR COMO PARTE NO PROCESSO PENAL MILITAR, NÃO PERDE A SUA FUNÇÃO DE CUSTOS LEGIS, UMA VEZ QUE MANTÉM A ATRIBUIÇÃO DE FISCALIZAR O CUMPRIMENTO DA LEI PENAL MILITAR (ART. 55 DO CPPM), ALÉM DE POSSUIR INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL (ART. 56 DO CPPM), RAZÃO PELA QUAL SEUS ÓRGÃOS DE ATUAÇÃO PODEM POSTULAR A ABSOLVIÇÃO DE ACUSADOS (ART. 54, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPPM) E PODEM IMPETRAR HABEAS CORPUS (ART. 470 DO CPPM). NÃO HÁ NO ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE QUALQUER LIMITAÇÃO EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA AO PODER/DEVER DO ÓRGÃO MINISTERIAL DE RECORRER, EM FACE DE DECISÕES QUE CONSIDERE CONTRÁRIAS À LEGISLAÇÃO OU ÀS PROVAS DE AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE PRODUZIDAS NO PROCESSO. INCLUSIVE, OS ARTIGOS. 510 E 511 DO CPPM CONFEREM, EXPRESSAMENTE, PODER/DEVER AO MPM PARA INTERPOR RECURSO DE APELAÇÃO, QUE NADA MAIS É DO QUE UMA EXTENSÃO DO DIREITO DE AÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
2. A INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS §§ 1º AO 3º DO ART. 457 DO CPPM C⁄C O ART. 187 DO CPM E DO ENUNCIADO Nº 12 DA SÚMULA DESTE TRIBUNAL, INDICA QUE A CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA É PRESSUPOSTO, UNICAMENTE, PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA NO CRIME DE DESERÇÃO, RAZÃO PELA QUAL, EVENTUAL LICENCIAMENTO OU DESINCORPORAÇÃO DO DENUNCIADO NÃO CRIA EMPECILHO À REGULARIDADE DA PERSECUÇÃO CRIMINAL E, TAMPOUCO, IMPEDE A EXECUÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA CORRESPONDENTE. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO POR MAIORIA.
3. O CRIME DE DESERÇÃO, TIPIFICADO NO ART. 187 DO CPM É DE MERA CONDUTA, CONSUMANDO-SE COM A AUSÊNCIA INJUSTIFICADA E SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO MILITAR, POR MAIS DE 8 (OITO) DIAS.
4. A SIMPLES ALEGAÇÃO DE INAPTIDÃO PARA O SERVIÇO MILITAR, POR SI SÓ, NÃO SERVE COMO FUNDAMENTO PARA ISENTAR A RESPONSABILIDADE PENAL PELA PRÁTICA DO CRIME DE DESERÇÃO, POR TRATAR-SE DE JUSTIFICATIVA DE ORDEM PESSOAL, INCAPAZ DE AFASTAR O DEVER CONSTITUCIONAL AO SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO, NÃO RESTANDO CONFIGURADA A INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE DO ART. 39 DO CPM, RESTANDO COMPROVADO NOS AUTOS A EXISTÊNCIA DE UM FATO TÍPICO, ANTIJURÍDICO E CULPÁVEL, A FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 187 DO CPM. APELO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
5. CONSIDERANDO A PENA CONCRETA FIXADA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO EM 6 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO, O PRAZO PRESCRICIONAL É DE 2 (DOIS) ANOS, EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO ART. 125, CAPUT, INCISO VII E § 1º, DO CPM. TAL PRAZO PRESCRICIONAL DEVE SER REDUZIDO PELA METADE, NA FORMA DO ART. 129 DO CPM, PASSANDO A SER FIXADO EM 1(UM) ANO, UMA VEZ QUE A PERMANÊNCIA DO CRIME DE DESERÇÃO CESSOU QUANDO O APELADO ERA MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS. VERIFICANDO-SE QUE JÁ TRANSCORREU PRAZO SUPERIOR A 1(UM) ANO, DESDE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO, SENDO, PORTANTO, RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, EM CONFORMIDADE COM O ART. 123, INCISO IV, COM O ART. 125, CAPUT, INCISO VII E § 1º, E COM O ART. 129, TODOS DO CPM.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/09/2023 A
21/09/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000481-79.2022.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JONIELSON SOUZA DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR
FALTA DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR DE RECORRER
CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. EM SEGUIDA, POR MAIORIA, DECIDIU
REJEITAR A SEGUNDA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE EXTINÇÃO DO FEITO
EM FACE DO LICENCIAMENTO DO ACUSADO, APÓS O INTEGRAL
CUMPRIMENTO DO SERVIÇO MILITAR, CONTRA O VOTO DOS MINISTROS
JOSÉ COÊLHO FERRREIRA (REVISOR), LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES E
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, QUE A ACOLHIAM. NO MÉRITO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PARA
REFORMAR A SENTENÇA DE 1º GRAU E CONDENAR O EX-MN-RC
JONIELSON SOUZA DA SILVA, PELA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 187,
"CAPUT", DO CPM À PENA DE 6 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO, COM DIREITO
AO REGIME ABERTO E A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, E
DECLARAR, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELADO
PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA
MODALIDADE RETROATIVA. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERRREIRA
(REVISOR) FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMINIA CELIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA

VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000481-79.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JONIELSON SOUZA DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR
(MPM).
DESERÇÃO. ART. 187, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR
(CPM).

SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
DPU.
CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DEFENSIVA DE NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE INTERESSE
DO
MPM
DE
RECORRER
CONTRA
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
PRELIMINAR DEFENSIVA DE EXTINÇÃO DO FEITO EM
FACE DO LICENCIAMENTO DO ACUSADO, APÓS O
INTEGRAL
CUMPRIMENTO
DO
SERVIÇO
MILITAR
OBRIGATÓRIO.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
POR
MAIORIA.
ESTADO
DE
NECESSIDADE.
ART.
39
DO
CPM.
INEXISTÊNCIA. AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
DOLO
COMPROVADOS.
FATO
TÍPICO,
ANTIJURÍDICO
E
CULPÁVEL. PROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA DA
SENTENÇA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE DO APELADO PELA OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE
RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.
1. A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL, EM SEU ART. 129, INCISO I, ESTABELECE, COMO
FUNÇÃO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, O
DIREITO DE PROMOVER, PRIVATIVAMENTE, A AÇÃO
PENAL PÚBLICA, NA FORMA DA LEI. EM QUE PESE O MPM
ATUAR COMO PARTE NO PROCESSO PENAL MILITAR, NÃO
PERDE A SUA FUNÇÃO DE CUSTOS LEGIS, UMA VEZ QUE
MANTÉM
A
ATRIBUIÇÃO
DE
FISCALIZAR
O
CUMPRIMENTO DA LEI PENAL MILITAR (ART. 55 DO
CPPM), ALÉM DE POSSUIR INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL
(ART. 56 DO CPPM), RAZÃO PELA QUAL SEUS ÓRGÃOS DE
ATUAÇÃO
PODEM
POSTULAR
A
ABSOLVIÇÃO
DE
ACUSADOS (ART. 54, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPPM) E
7000481-79.2022.7.00.0000
40001355876 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PODEM IMPETRAR HABEAS CORPUS (ART. 470 DO CPPM).
NÃO
HÁ
NO
ORDENAMENTO
JURÍDICO
VIGENTE
QUALQUER LIMITAÇÃO EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA AO
PODER/DEVER DO ÓRGÃO MINISTERIAL DE RECORRER,
EM FACE DE DECISÕES QUE CONSIDERE CONTRÁRIAS À
LEGISLAÇÃO
OU
ÀS
PROVAS
DE
AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE PRODUZIDAS NO
PROCESSO. INCLUSIVE, OS ARTIGOS. 510 E 511 DO CPPM
CONFEREM, EXPRESSAMENTE, PODER/DEVER AO MPM
PARA INTERPOR RECURSO DE APELAÇÃO, QUE NADA
MAIS É DO QUE UMA EXTENSÃO DO DIREITO DE AÇÃO.
PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
2. A INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS §§ 1º AO 3º DO
ART. 457 DO CPPM C⁄C O ART. 187 DO CPM E DO
ENUNCIADO Nº 12 DA SÚMULA DESTE TRIBUNAL, INDICA
QUE A CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA É PRESSUPOSTO,
UNICAMENTE, PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA NO
CRIME DE DESERÇÃO, RAZÃO PELA QUAL, EVENTUAL
LICENCIAMENTO
OU
DESINCORPORAÇÃO
DO
DENUNCIADO NÃO CRIA EMPECILHO À REGULARIDADE
DA PERSECUÇÃO CRIMINAL E, TAMPOUCO, IMPEDE A
EXECUÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
CORRESPONDENTE. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO
POR MAIORIA.
3. O CRIME DE DESERÇÃO, TIPIFICADO NO ART. 187 DO
CPM É DE MERA CONDUTA, CONSUMANDO-SE COM A
AUSÊNCIA
INJUSTIFICADA
E
SEM
A
DEVIDA
AUTORIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO MILITAR, POR MAIS DE
8 (OITO) DIAS.
4. A SIMPLES ALEGAÇÃO DE INAPTIDÃO PARA O SERVIÇO
MILITAR, POR SI SÓ, NÃO SERVE COMO FUNDAMENTO
PARA ISENTAR A RESPONSABILIDADE PENAL PELA
PRÁTICA DO CRIME DE DESERÇÃO, POR TRATAR-SE DE
JUSTIFICATIVA
DE
ORDEM
PESSOAL,
INCAPAZ
DE
AFASTAR O DEVER CONSTITUCIONAL AO SERVIÇO
MILITAR OBRIGATÓRIO, NÃO RESTANDO CONFIGURADA
A INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE DO
ART. 39 DO CPM, RESTANDO COMPROVADO NOS AUTOS A
EXISTÊNCIA DE UM FATO TÍPICO, ANTIJURÍDICO E
7000481-79.2022.7.00.0000
40001355876 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CULPÁVEL, A FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO PELA
PRÁTICA DO CRIME DO ART. 187 DO CPM. APELO
CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
5. CONSIDERANDO A PENA CONCRETA FIXADA NO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO EM 6 (SEIS) MESES DE
DETENÇÃO, O PRAZO PRESCRICIONAL É DE 2 (DOIS)
ANOS, EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO ART. 125,
CAPUT, INCISO VII E § 1º, DO CPM. TAL PRAZO
PRESCRICIONAL DEVE SER REDUZIDO PELA METADE, NA
FORMA DO ART. 129 DO CPM, PASSANDO A SER FIXADO
EM 1(UM) ANO, UMA VEZ QUE A PERMANÊNCIA DO CRIME
DE DESERÇÃO CESSOU QUANDO O APELADO ERA MENOR
DE 21 (VINTE E UM) ANOS. VERIFICANDO-SE QUE JÁ
TRANSCORREU PRAZO SUPERIOR A 1(UM) ANO, DESDE A
DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, ÚLTIMO MARCO
INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO, SENDO, PORTANTO,
RECONHECIDA,
DE
OFÍCIO,
A
OCORRÊNCIA
DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, EM
CONFORMIDADE COM O ART. 123, INCISO IV, COM O ART.
125, CAPUT, INCISO VII E § 1º, E COM O ART. 129, TODOS DO
CPM.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva,
de não conhecimento do recurso por falta de interesse do Ministério Público Militar
de recorrer contra sentença absolutória, em seguida, por maioria, em rejeitar a
segunda preliminar defensiva, de extinção do feito em face do licenciamento do
acusado, após o integral cumprimento do serviço militar e, no mérito, por
unanimidade, em dar provimento ao recurso, para reformar a sentença de primeiro
grau e condenar o Apelado, pela prática do crime do art. 187, "caput", do CPM, à
pena de 6 (seis) meses de detenção, com direito ao regime aberto e à suspensão
condicional da pena, e em declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do apelado
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.
Brasília, 18 de setembro de 2023.
7000481-79.2022.7.00.0000
40001355876 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar
(MPM), em face da sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ)
para a Marinha (MB), da Auditoria da 12ª CJM, que absolveu, por unanimidade, o
ex-MN-RC JONIELSON SOUZA DA SILVA do crime do art. 187, caput, do Código
Penal Militar (CPM), com fundamento no artigo 439, alínea "d" (existir
circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou imputabilidade do
agente), do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
Narra a Exordial Acusatória, tomando por base a Instrução Provisória
de Deserção (IPD):
“(...) JONIELSON SOUZA DA SILVA, qualificado à fl. 10 (Evento 01), pertencendo
ao efetivo do 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas, nesta cidade, faltou ao quartel
desde o dia 17 de março de 2020 (Evento 01). Transcorridos mais de oito dias
contados da verificação da ausência desautorizada e, não tendo se apresentado na
Unidade Militar em que servia, foi lavrado o Termo de Deserção em 26 de março de
2020, sendo excluído do serviço militar a contar da mesma data (Evento 09). O
denunciado se apresentou voluntariamente em 24 de maio de 2021 (Evento 29).
Submetido à inspeção de saúde, primeiramente foi considerado incapaz para o
serviço militar (Evento 44), contudo a Ata de Inspeção de Saúde foi retificada, para
considerar o denunciado "apto para fim de Serviço Militar (desertor), de acordo
com os padrões estabelecidos na DGPM-406" (evento 64). Por conseguinte, foi
reincluído às fileiras da Marinha Brasileira a contar de 10 de junho de 2021
(Evento 64). Dessa forma, ausentando-se de sua unidade, sem licença ou
autorização, por mais de oito dias, o SD-FN JONIELSON SOUZA DA SILVA
consumou o crime de deserção. Pelo exposto, DENUNCIO perante esse r. Juízo o
SD-FN JONIELSON SOUZA DA SILVA como incurso nas sanções do art. 187,
caput, do Código Penal Militar. Recebida e autuada esta, seja o denunciado citado
para, sob consequência de revelia, se ver processar e julgar. (...)”
Em 10/7/2021, a denúncia foi recebida (APM, Evento 01, Doc.
“REC_DENUNCIA2”).
Em 20/7/2021, o réu foi citado, tendo optado pela assistência da
Defensoria Pública da União (DPU) (APM, Evento 10, Doc “CERT1”).
O MPM não ofereceu rol de testemunhas. Por seu turno, a DPU arrolou
3 (três) testemunhas, todas ouvidas como informantes: ANDRÉ CARDOSO
RODRIGUES, EUZILANE SOUZA DA SILVA e LUZIANE SILVA DE SOUZA,
respectivamente, cunhado e irmãs do Acusado (APM, Eventos 13 e 62).
Em sustentação oral, o MPM sustentou a materialidade e a autoria da
prática delitiva, argumentando que o Acusado, no mesmo mês que iniciou o serviço
militar obrigatório, ausentou-se, sem autorização, de sua Organização Militar, vindo
7000481-79.2022.7.00.0000
40001355876 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

apresentar-se, voluntariamente, mais de 1(um) ano depois, em 24/5/2022.
O MPM requereu a procedência da Denúncia e a consequente
condenação do Acusado, por entender ausentes quaisquer causas de exclusão de
ilicitude e de culpabilidade (APM, Evento 62).
Por sua vez, a DPU, em sustentação oral, alegou que o Acusado,
verdadeiramente, não atendia aos requisitos para ingresso no serviço militar,
sustentando que, no caso concreto, a conduta de JONIELSON mostrar-se-ia atípica,
ante a inexistência de lesão efetiva ao serviço militar, pela sua absoluta inaptidão
para Serviço Militar. A Defesa argumentou que, tomando por base a regra da
“tipicidade conglobante”, o Acusado deveria ser absolvido e, em caso de
condenação, requereu a concessão do sursis (APM, Evento 62).
O CPJ para a MB, da Auditoria da 12ª CJM, conforme relatado,
absolveu, por unanimidade, o ex-MN-RC JONIELSON SOUZA DA SILVA, com
fundamento no art. 439, alínea "d", do CPPM, entendendo que o Acusado teria agido
em “estado de necessidade exculpante”, nos termos do art. 39 do CPM (APM,
Evento 65).
Em 10/4/2022, a sentença foi disponibilizada no E-proc (Evento 65).
Em 15/4/2022, o MPM interpôs o presente recurso de Apelação (APM,
Evento 68).
Em 10/5/2022, ocorreu o trânsito em julgado para a Defesa (APM,
Evento 72).
Em razões recursais, o MPM sustenta que o crime de deserção é de
mera conduta e que a materialidade e a autoria do crime se mostram incontroversas,
conforme narrado na Denúncia e confirmado, inclusive, pela confissão do acusado
em Juízo. Aduz, ainda, que a alegação do Apelado de que a realidade do serviço
militar não era a que imaginava e por isso decidiu desertar, de forma alguma,
justificaria sua conduta ilícita.
Em contrarrazões, a DPU requer:
1) Preliminarmente, o não conhecimento do Recurso, sustentando
que as sentenças absolutórias seriam irrecorríveis para a Acusação, sob a alegação de
que “após a Emenda Constitucional nº 45, é inconstitucional a base legal (art. 593,
do CPP) naquilo que autoriza o Ministério Público a apelar contra sentença
criminal, para reformá-la com vistas a condenar o réu ou a agravar-lhe a
condenação”.
7000481-79.2022.7.00.0000
40001355876 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2) Preliminarmente, requer a extinção e o arquivamento do feito,
tendo em vista o licenciamento do acusado, após ter cumprido, integralmente, o
serviço militar obrigatório.
3) No mérito, em síntese, a confirmação da sentença absolutória,
considerando que o Apelante agiu em estado de necessidade, além do que sua
conduta não seria materialmente típica, pois, sob a perspectiva da “tipicidade
conglobante” se faz necessário que a conduta tenha potencial para atingir, de forma
relevante, os bens jurídicos tutelados pela norma penal incriminadora. O que não
teria ocorrido na presente hipótese.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra
da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO,
manifesta-se pelo conhecimento e pelo provimento do Apelo Ministerial, para
reformar a Sentença absolutória, com a consequente condenação do Apelado e, caso
seja confirmada a fixação da pena no patamar abaixo de 1 (um) ano, requer o
reconhecimento da prescrição, apresentando a seguinte ementa, in verbis:
APELAÇÃO. MPM. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
PRIORIDADE NO JULGAMENTO. PRESCRIÇÃO. AUTORIA, MATERIALIDADE
E DOLO COMPROVADOS. FATO TÍPICO, ANTIJURÍDICO E CULPÁVEL.
SÚMULA 3/STM. SENTENÇA QUE DEVE SER REFORMADA. PROVIMENTO.
Apelação do MPM contra Sentença que absolveu ex-MN da prática do crime de
deserção. Art. 187 do CPM. Marinheiro se ausentou, sem autorização superior, de
OM da Marinha do Brasil em Manaus/AM, por mais de 8 dias, tipificando o delito
de Deserção, permanecendo nessa condição até a sua apresentação voluntária.
Autoria, materialidade e dolo comprovados. Fato típico, antijurídico e culpável.
Estado de necessidade exculpante não configurado. Alegações particulares de não
adaptação à vida militar desprovidas de provas não elidem o delito de deserção.
Súmula 3/STM. Precedente STM. Prioridade no julgamento. Confirmando-se
apenamento inferior a 1 ano, o delito estará prescrito. Parecer pelo provimento.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Antes de decidir o mérito recursal, passo à análise das Preliminares.
DA EXTINÇÃO DO FEITO EM FACE DO LICENCIAMENTO DO
ACUSADO, APÓS O INTEGRAL CUMPRIMENTO DO SERVIÇO MILITAR.
7000481-79.2022.7.00.0000
40001355876 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O cumprimento do tempo de serviço militar obrigatório ou a exclusão
do militar do serviço ativo não é causa legal de extinção de punibilidade, persistindo
a responsabilidade penal do agente em relação aos crimes militares praticados,
durante o serviço ativo, sem qualquer empecilho à regularidade da persecução
criminal ou da execução da pena.
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
(CRFB/1988) estabeleceu, em seu artigo 124, a competência da JMU para o
processamento e o julgamento dos crimes militares definidos em lei, in verbis:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos
em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a
competência da Justiça Militar
Verifica-se, assim, que o legislador constituinte adotou o critério
ratione legis, para conceituar o crime militar, o que foi feito pelo Legislador, nos
termos contidos no art. 9º, caput e incisos, do CPM.
Nesse viés, tanto o CPM como o CP comum adotaram, por força dos
seus artigos 5º e 4º, respectivamente, a teoria da atividade, que considera praticado
o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o resultado:
CÓDIGO PENAL MILITAR
Tempo do crime
Art. 5º Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que
outro seja o do resultado.
CÓDIGO PENAL COMUM
Tempo do crime
Art. 4º - Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda
que outro seja o momento do resultado.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 1984)
Pela teoria da atividade, considera-se como tempo do crime o
momento da conduta ativa ou omissiva, sendo que é no tempo do crime que se
devem aferir as condições legais de configuração do crime militar e, por
consequência, da aferição da competência da Justiça Militar para seu processo e
julgamento.
Desta feita, deve ser observado o princípio tempus regit actum, o qual
dispõe que a competência do órgão judicial deve ser fixada na data do fato, em
obediência à garantia constitucional do juiz natural.
7000481-79.2022.7.00.0000
40001355876 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, filio-me à corrente majoritária desta Corte Castrense,
entendendo que a interpretação sistemática dos §§ 1º ao 3º do art. 457 do CPPM c⁄c
o art. 187 do CPM e do enunciado nº 12 da Súmula deste Tribunal, indica que a
condição de militar da ativa é pressuposto, unicamente, para o recebimento da
denúncia no crime de Deserção, razão pela qual, eventual licenciamento ou
desincorporação do denunciado não cria empecilho à regularidade da persecução
criminal e, tampouco, impede a execução da sentença condenatória correspondente.
Nesse sentido, cito o seguinte precedente:
EMENTA: APELAÇÕES. DPU E MPM. DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM).
PRELIMINARES. DPU. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MPM. NULIDADE. CONTRADIÇÃO
ENTRE A ATA E O DISPOSITIVO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIMIE.
ESTADO
DE
NECESSIDADE
EXCULPANTE.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O desligamento do militar das
Forças Armadas, após a instauração da ação penal, não cria empecilho à
regularidade da persecução criminal, tampouco impede a execução da sentença
condenatória correspondente, em observância à Teoria da Atividade adotada pelo
Código Penal Militar. Preliminar, suscitada pela Defesa, de ausência de condição
de procedibilidade/prosseguibilidade rejeitada por maioria. 2. Preliminar de
nulidade, suscitada pelo MPM, apontando contradição entre a Ata de Julgamento e
o dispositivo da Sentença. Entendimento pacífico da Corte pela concessão do sursis
no caso de condenação de Réus já licenciados pela prática do crime de deserção.
Há casos em que, no andamento de uma execução provisória da pena, o Magistrado
pode decidir, mesmo antes do trânsito em julgado. Preliminar rejeitada por
unanimidade. 3. Não foi demonstrada a ausência de exigibilidade de conduta
diversa, necessária à configuração do estado de necessidade exculpante.
Inteligência da Súmula nº 3 do STM. Precedentes. 4. Comprovadas a autoria e a
materialidade do delito. 5. Apelo desprovido. Decisão unânime (Superior Tribunal
Militar. Apelação nº 7000180-06.2020.7.00.0000. Relator Ministro LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 10/9/2020, Data de Publicação:
23/9/2020) (Grifo nosso).
Destaco, ainda, os seguintes julgados do STM: AI nº 7001400-
73.2019.7.00.0000, Relator: Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI, Data de
Julgamento: 16/04/2020, Data de Publicação: 25/05/2020; HC nº 7001333-
11.2019.7.00.0000, Relator: Ministro ALVARO LUIZ PINTO, Data de Julgamento:
17/12/2019, Data de Publicação: 06/02/2020; AP nº 7000989-30.2019.7.00.0000,
Relator: Ministro CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, Data de Julgamento:
24/10/2019, Data de Publicação: 12/11/2019; EI nº 7000854-18.2019.7.00.0000,
Relator: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Data de Julgamento:
01/10/2019, Data de Publicação: 11/10/2019; AP nº 7000454-04.2019.7.00.0000,
Relator: Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS, Data de Julgamento:
03/09/2019,
Data
de
Publicação:
19/09/2019;
Apelação
nº
7000250-
23.2020.7.00.0000, Relator(a): Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, Data de Julgamento: 06/08/2020, Data de Publicação: 26/08/2020; e
7000481-79.2022.7.00.0000
40001355876 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Habeas Corpus nº 7000337-76.2020.7.00.0000, Relator(a) para o Acórdão:
Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO, Data de Julgamento: 03/09/2020, Data de
Publicação: 15/10/2020.
Tal entendimento é corroborado pela Primeira Turma do STF, a qual
reconhece que o status de militar do agente é exigido somente na fase inicial do
processo de deserção, como condição para a deflagração da ação penal, sendo
irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da
pena a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas:
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART.
187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA.
CONDIÇÃO PARA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIENTE
EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. A ação penal que trata de
deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser instaurada contra militar da ativa,
constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é, o status de militar é
exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração
da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução
criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço
ativo das Forças Armadas. Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º,
ambos do CPPM. 2. Agravo Regimental provido.” (STF - HC 193602 AgR, Relator:
DIAS TOFFOLI, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma,
julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 13-08-2021
PUBLIC 16-08-2021) (Grifo nosso).
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART.
187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA.
CONDIÇÃO PARA DEFLGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIENTE
EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. A ação penal que trata de
deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser instaurada contra militar da ativa,
constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é, o status de militar é
exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração
da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução
criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço
ativo das Forças Armadas. Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º,
ambos do CPPM. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (STF - HC
146355 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em
22/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC
01-08-2018) (Grifo nosso).
“Ementa: PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. DESERÇÃO (CRIME PREVISTO NO ART. 187 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR). CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA EXIGIDA APENAS NA FASE
INICIAL DO PROCESSO. POSTERIOR EXCLUSÃO DO AGENTE DO SERVIÇO
ATIVO DAS FORÇAS ARMADAS. FATO IRRELEVANTE PARA FINS DE
PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 1. No crime de deserção
previsto no art. 187 do Código Penal Militar, a condição de militar do agente deve
ser aferida no momento do recebimento da denúncia, pouco importando a
7000481-79.2022.7.00.0000
40001355876 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

posterior exclusão do agente do serviço das forças armadas para fins de
prosseguimento da instrução penal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se
nega provimento.” (STF - HC 152740 AgR, Relator: ROBERTO BARROSO,
Primeira Turma, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232
DIVULG 24-10-2019 PUBLIC 25-10-2019) (Grifo nosso).
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL
E PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. ALEGADA PERDA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA
AÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO
DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO
CRIMINAL.
REITERAÇÃO
DAS
RAZÕES.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. A condição de militar no crime de deserção deve ser aferida no
momento do recebimento da denúncia, sendo despiciendo se perquirir sobre a
posterior exclusão do agente do serviço das forças armadas. Precedentes: HC
152.740-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/10/2019; e
HC 146.355-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de
1º/8/2018. 2. In casu, o paciente foi condenado, perante o juízo de primeiro grau, à
pena de 6 (seis) meses de detenção, com direito ao sursis, à detração penal e à
recorrer em liberdade, sendo que a denúncia foi recebida em 9/4/2018, momento
anterior ao afastamento do paciente do quadro das forças armadas. 3. O habeas
corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-
probatório engendrado nos autos. 4. O habeas corpus é impassível de ser manejado
como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A reiteração dos argumentos
trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar
a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel.
Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel.
Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo regimental DESPROVIDO.”
(STF - HC 178791 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em
29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 17-06-2020 PUBLIC
18-06-2020) (Grifo nosso).
Merece registro que o Ministro LUIZ FUX, no julgamento do HC
178791, assentou que o STF “sufraga o entendimento de que, em crime de
deserção, a condição de militar deve ser aferida no momento do recebimento da
denúncia, sendo despiciendo perquirir sobre a posterior exclusão do agente do
serviço das Forças Armadas”. Corroborando com a aludida tese, o Ministro
ROBERTO BARROSO, no julgamento do HC 152740, assentou que, no crime de
deserção, “a jurisprudência mais recente da Primeira Turma do Supremo
Tribunal Federal se orienta no sentido de que a condição de militar do agente
deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia”.
Assim, entendo que a situação de militar da ativa, no crime de
deserção, se presta, tão somente, como condição para o recebimento da ação penal
militar, e não para o seu prosseguimento. Eventuais alterações de sua situação não
obstam a persecução ou a execução penal.
7000481-79.2022.7.00.0000
40001355876 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida pela Defesa de extinção
do processo.
DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA
DE INTERESSE DO MPM EM RECORRER CONTRA SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA
A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 129,
inciso I, estabelece, como função institucional do Ministério Público, o direito de
promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei, in verbis:
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;
Em consonância ao citado dispositivo, o art. 29 do CPPM estabelece
que a ação penal militar é pública e somente pode ser promovida por denúncia do
MPM, razão pela qual o Parquet Militar atua como parte, no processo, a teor do art.
54 do CPPM:
Promoção da ação penal
Art. 29. A ação penal é pública e somente pode ser promovida por denúncia do
Ministério Público Militar.
(...)
Ministério Público
Art. 54. O Ministério Público é o órgão de acusação no processo penal militar,
cabendo ao procurador-geral exercê-la nas ações de competência originária no
Superior Tribunal Militar e aos procuradores nas ações perante os órgãos
judiciários de primeira instância.
Pedido de absolvição
Parágrafo único. A função de órgão de acusação não impede o Ministério Público
de opinar pela absolvição do acusado, quando entender que, para aquele efeito,
existem fundadas razões de fato ou de direito.
Em que pese o MPM atue como parte no Processo Penal Militar, não
perde a sua função de custos legis, uma vez que mantém a atribuição de fiscalizar o
cumprimento da lei penal militar (art. 55 do CPPM), além de possuir independência
funcional (art. 56 do CPPM), razão pela qual seus órgãos de atuação podem postular
a absolvição de acusados, (art. 54, parágrafo único, do CPPM) e impetrar habeas
7000481-79.2022.7.00.0000
40001355876 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou
coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 470
do CPPM):
Ministério Público
Art. 54. (...)
Pedido de absolvição
Parágrafo único. A função de órgão de acusação não impede o Ministério Público
de opinar pela absolvição do acusado, quando entender que, para aquele efeito,
existem fundadas razões de fato ou de direito.
Fiscalização e função especial do Ministério Público
Art. 55. Cabe ao Ministério Público fiscalizar o cumprimento da lei penal militar,
tendo em atenção especial o resguardo das normas de hierarquia e disciplina, como
bases da organização das Fôrças Armadas.
Independência do Ministério Público
Art. 56. O Ministério Público desempenhará as suas funções de natureza processual
sem dependência a quaisquer determinações que não emanem de decisão ou
despacho da autoridade judiciária competente, no uso de atribuição prevista neste
Código e regularmente exercida, havendo no exercício das funções recíproca
independência entre os órgãos do Ministério Público e os da ordem judiciária.
(...)
Pedido. Concessão de ofício
Art. 470. O habeas corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa em seu favor ou
de outrem, bem como pelo Ministério Público. O Superior Tribunal Militar pode
concedê-lo de ofício, se, no curso do processo submetido à sua apreciação, verificar
a existência de qualquer dos motivos previstos no art. 467.
Nesse sentido, não há no ordenamento jurídico vigente qualquer
limitação explícita ou implícita ao poder/dever do Órgão Ministerial de recorrer, em
face de decisões que considere contrárias à legislação ou às provas de autoria,
materialidade e culpabilidade produzidas no Processo. Inclusive, os artigos. 510 e
511 do CPMM conferem, expressamente, poder/dever ao MPM para interpor recurso
de Apelação, que nada mais é do que uma extensão do direito de ação[
1].
Cabimento dos recursos
Art. 510. Das decisões do Conselho de Justiça ou do auditor poderão as partes
interpor os seguintes recursos:
7000481-79.2022.7.00.0000
40001355876 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) recurso em sentido estrito;
b) apelação.
Os que podem recorrer
Art. 511. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo réu, seu
procurador, ou defensor.
Por seu turno, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos de
1969, promulgada pelo Decreto nº 678/92; o Pacto Internacional sobre Direitos Civis
e Políticos de 1966, promulgado pelo Decreto nº 592/92; bem como, o Estatuto de
Roma, promulgado pelo Decreto nº 4.388/2002, não restringem o direito de recurso
do MPM, seja em relação às decisões absolutórias ou condenatórias.
Nessa vertente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no
sentido de que “a pretensão de um órgão do Ministério Público não vincula os
demais, garantindo-se a legitimidade para recorrer”:
EMENTA:
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS
DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INDEFERIMENTO DE
PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO
DA
INDEPENDÊNCIA
FUNCIONAL
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
CONTROVÉRSIA
DECIDIDA
COM
BASE
NA
LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. Por ausência de questão constitucional, o Supremo
Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia
sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites
da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel.
Min. Gilmar Mendes). 2. Esta Corte também já assentou a ausência de repercussão
geral da questão relativa à obrigatoriedade de observância das garantias
constitucionais do processo ante o indeferimento, pelo juiz, de determinada
diligência probatória (ARE 639.228-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar
Peluso). 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “a
pretensão de um órgão do Ministério Público não vincula os demais, garantindo-
se a legitimidade para recorrer, em face do princípio da independência
funcional”. Precedente. 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido,
imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma
nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula
279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 3. Agravo interno a que se
nega provimento. (ARE 978746 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira
Turma, julgado em 02/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 24-
10-2016 PUBLIC 25-10-2016) (“Grifo nosso”)
Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida pela Defesa de falta de
interesse processual do MPM para interpor o presente recurso de Apelação.
MÉRITO
7000481-79.2022.7.00.0000
40001355876 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso, entendo assistir razão ao MPM.
Verifica-se dos autos que o Apelado foi incorporado à MB em
1º/3/2020, sendo que em 17/3/2020, ausentou-se de sua OM sem autorização,
conforme Termo de Deserção lavrado em 26/03/2020 (IPD, Evento 1, fl. 13).
Em 24/5/2021, após 1 (um)ano e 2 (dois) meses de ausência, o Apelado
apresentou-se voluntariamente no Quartel (IPD, Evento 29, Doc. 1, fl. 1).
Incialmente, foi considerado inapto em Inspeção de Saúde (IS), por questões de
saúde bucal, mas após nova IS, foi considerado apto e reincluído ao Serviço Ativo da
Marinha (SAM) (IPD, Eventos 44 e 57).
O crime de deserção, tipificado no art. 187 do COM, é
de mera conduta[
2], consumando-se com a ausência injustificada e sem a devida
autorização da Organização Militar, por mais de 8 (oito) dias:
Deserção
Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar
em que deve permanecer, por mais de oito dias:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.
Em seu interrogatório, o Apelado confessou que se ausentou por mais
de 8 (oito) dias, sem autorização da OM onde servia, consumando o crime em
26/3/2020, e que, em 24/5/2021, apresentou-se, voluntariamente, na unidade militar.
Assim, resta insofismável a consumação do crime. No que concerne,
especificamente, à culpabilidade do Apelado, não entendo ter havido, no caso
concreto, a incidência da exculpante do art. 39 do CPM:
Estado de necessidade, com excludente de culpabilidade
Art. 39. Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa
a quem está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo
certo e atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito
alheio, ainda quando superior ao direito protegido, desde que não lhe era
razoavelmente exigível conduta diversa.
As alegações do Apelado não justificam, absolutamente, a incidência
da referida excludente de culpabilidade, tendo em vista que consistem, basicamente,
em uma narrativa de inaptidão para com o Serviço Militar, conforme afirmado em
seu depoimento em Juízo:
7000481-79.2022.7.00.0000
40001355876 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Acusado: sim, eu gostaria, porque eu já tô indo de baixa dia 5 de maio e indo
embora da marinha e como eu falei pro doutor e para as minhas irmãs que eu
queria sair, mas resolvido esse problema. Eu me ausentei, fui desertor porque
cheguei aqui e eu chequei aqui e eu vi que era uma coisa que não deu certo no meu
pensamento, não era o que eu pensava, eu sou do amazonas, mas sou do interior, eu
achava que a cidade era uma coisa e quando cheguei aqui vi outra, meus amigos da
Marinha, das Forças Armadas, falavam que era boa, só que eu fui ver que não tinha
capacidade de servir como eles serviam. Já tive muitos problemas quando era
criança, problemas de mente, de cabeça. Eu nunca fui de gritar, de alguém mandar
fazer aquilo, sempre tive alguns problemas sobre isso, constante medo de fazer coisa
errada, coisa que não devia, e quando vim era totalmente diferente. Eu tô ciente do
erro que eu fiz, mas quando a gente faz alguma coisa errada que é para aprender na
frente como é a verdadeira história, todo ser humano erra. Eu sei que eu errei e isso
foi um crime que cometi, mas quando eu estava na fase de deserção e vim pra
Manaus e tive aquela coragem de me apresentar voluntariamente no batalhão como
desertor, eu cheguei na frente do batalhão e me apresentei como desertor da turma
20, me levaram para o batalhão, fui bem recebido e bem tratado, tive que ficar no
batalhão porque foi preciso fazer um exame, voltei, passei segunda e terça e quando
foi 14h14 saiu o alvará de soltura do dr. Thomas. Juíza: deixa eu perguntar, o
senhor foi incorporado nas fileiras das forças armadas, foi qual mês e ano?
Acusado: 2021, o mês foi em julho... Juíza: 2020, ne, pelo que consta aqui. Aqui
consta que o senhor incorporou que tá nos autos, em 01/03/2020, foi mais ou menos
esse período que o senhor começou suas atividades militares? Acusado: antes de
desertar? Juíza: isso. Acusado: foi sim senhora Juíza: consta nos autos que a
deserção foi no próprio mês de março, então o senhor não passou nem um mês, foi
isso? Acusado: isso, menos de um mês eu fui desertor Juíza: certo. Aí o senhor se
apresentou voluntariamente mais de um ano depois, em 2021 Acusado: sim, senhora
Juíza: só pra eu entender, quais eram suas atividades realizadas neste período que o
senhor realizou nas forças armadas? Acusado: as atividades desde o começo, eu sei
que tem que passar por uma atividade pesada, foi correr, fazer flexão, muitas coisas,
nos primeiros dias, segundo, passei duas semanas a bordo antes de eu desertar, e no
terceiro dia, na segunda semana eu adoeci, peguei infecção intestinal que afetou o
resto dos órgãos, a noite eu passei mal e fui para o hospital. Já na semana antes de
eu desertar, isso foi tudo acumulando psicologicamente, aí eu fui para o hospital,
voltei, e mesmo eu doente eu ainda continuei fazendo as coisas, fazendo exercício,
com uma grande dor por dentro, mas mesmo assim continuei Juíza: o senhor sarou
quando dessa doença? Acusado: um mês depois que eu desertei foi quando eu fui
melhorar, mas até hoje estou com os mesmos sintomas, não posso comer nada
porque meu estomago continua a doer Juíza: e o senhor falou que imaginava que o
senhor teve problema na mente desde criança. O que era no serviço, o que era que o
senhor tinha que fazer no serviço militar que te incomodava? Acusado: gritos,
pagar flexão, aquela pressão psicológica de estar falando e apontando o nome das
pessoas que eu mais convivo, mãe, irmãs, e eu vou falar para a senhora a verdade,
nesse momento de recrutamento eu fui fraco, não tive a capacidade de ser o militar
que queria, eu não aguentei principalmente a pressão, eu nessa parte fui fraco de
verdade e assumi, como eu falei eu estou ciente do erro que fiz Juíza: certo. Eu
queria saber se diante dessa dificuldade de cunho emocional o senhor procurou
algum superior antes de desertar, em março de 2020, para reportar esses
sentimentos negativos Acusado: eu procurei e não me lembro do instrutor e até hoje
tento lembrar, eu procurei ele pra falar perguntando e não teria chance de ser
retirado do recrutamento, aí ele disse que não teria, que aquilo não era nenhuma
faculdade pra tá pedindo recesso e pra ir embora, que eu tinha que aguentar, e foi o
7000481-79.2022.7.00.0000
40001355876 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que eles falaram pra mim Juíza: e o senhor chegou a formalizar essa situação, ou
foi só uma conversa de boca a boca? Acusado: foi uma conversa e encerrou, aí eu
não falei mais com ninguém sobre isso Juíza: não formalizou, né. O senhor me
reportou esse problema emocional que tem desde criança. Já realizou algum tipo de
tratamento nesse campo psicológico, algo com relação ao aspecto mental?
Acusado: não, depois que saí, não, depois que desertei passei por um começo de
depressão, só que eu nunca me tratei e fui ficando com aquilo comigo, não fui ao
psicólogo e eu sei que depois que eu desertei ficava só comigo, conversando
sozinho. Juíza: entendi. Gostaria de saber se o s.r. responde ou respondeu alguma
outra ação criminal? Acusado: não, nunca Juíza: ok, o senhor está arrependido de
ter se ausentado da OM? Acusado: me arrependi de muita coisa, porque depois que
eu fui desertor, passou essas coisas e eu fui imaginar que fui um fraco, fui fraco e eu
pensei que eu não tinha capacidade de fazer mais nada, e eu pensando que eu era
um derrotado, porque eu achava que eu era um fraco. Depois eu fui imaginar
quando passou os tempos de desertor, no ano passado, na época, eu pensava que se
eu quiser ser alguém na vida eu tenho que consertar o erro que eu fiz, e o erro foi
desertar então eu vou ter capacidade de poder consertar, e foi na época que eu vim
direto pro batalhão, cheguei no batalhão e falei que era desertor e daí pra frente foi
(inaudível) Juíza: ok, vou perguntar se algum do juízes militares gostariam de
realizar uma indagação ao marinheiro Jonielson. Se quiserem só levantar a mão,
agora visualizo direito. CMT Rocha está com a palavra. Juiz Militar: Jonielson, eu
queria saber onde você esteve, esteve exercendo alguma atividade dentro desse
período que você esteve ausente? Acusado: depois da deserção eu não estava
ausente em nada, quando eu decidi desertar eu fui para o interior, na casa do meu
primo. A minha mãe não sabia onde eu estava, a minha irmã quando chegou viu que
eu não estava em casa, fui pra casa do meu primo e fiquei com eles esse tempo
todinho, eu não vim para a cidade e depois que eu resolvi vir pra cidade foi na
época que eu resolvi me apresentar aqui no batalhão como desertor Juíza: ok, CMT
Rocha, obrigada. Algum outro juiz gostaria de fazer alguma outra pergunta? Sem
perguntas. Então eu passo a palavra para o MPM, Dra. Karollyne MPM: sem
perguntas, Excelência Juíza: ok. Com a palavra, dr. Thomas Defesa: boa tarde,
Jonielson. Vamos la. Conte para a gente desde quando você voltou pro quartel?
Houve um primeiro momento, vendo aqui no processo, que depois que saiu o alvará
você foi solto, e eu tô vendo aqui que teve uma inspeção de saúde que lhe
considerou incapaz para o serviço militar Acusado: sim, sr Defesa: tanto que o
MPM, a dra. Karollyne, ela colocou aqui que pediu o arquivamento diante dessa
inspeção de saúde. A Marinha, contudo, alguém resolveu fazer um recurso da
inspeção de saúde. Não sei o porquê, mas fizeram um recurso de inspeção de saúde,
e foi para uma junta lá no RJ e lá lhe consideraram apto e mandaram lhe reincluir,
tanto que está aqui, algum tempo depois saiu a portaria 186 do Comando do 9º
Distrito Naval lhe reincluindo. Então como ainda não havia sido despachado ao
requerimento original do MPM, foi oferecida a denúncia, e estamos aqui no dia de
hoje. Eu pergunto: nesse período você voltou a ter algum treinamento militar?
Acusado: não Defesa: lhe colocaram pra fazer o quê e onde? Acusado: eu estava na
casa da minha irmã quando eu descobri que fui reintegrado a tenente me ligou e
disse que eu tinha que trazer uns papeis da conta e tal, quando cheguei aqui, me
lembro que na terça, fizeram um documento, mandaram eu retornar na quarta, e na
quarta eu já fui direto servir no clube da marinha, o cisne branco Defesa: o
uniforme que lhe deram foi esse que você tá vestindo aí? Acusado: sim, foi o
uniforme do clube que me deram, eu comuniquei ao sargenteante do clube se eu
poderia ir atras de uniforme, eu fui, ele mandou ir lá no PDU, quando eu cheguei
falaram que eu não tinha direito a uniforme da marinha, porque meu nome não
7000481-79.2022.7.00.0000
40001355876 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

estava constando lá Defesa: quando eu vi esse motivo (não tinham lhe reincluído)
era um problema de ausência de dentes Acusado: sim sr Defesa: e eu fiz um
requerimento lá pro comando do batalhão para que você fosse encaminhado pro
dentista para fazer uma reimplantação dos dentes, eles lhe reencaminharam?
Acusado: sim, só pra fazer uma limpeza e pra obturar um que estava só um
furozinho, só isso Defesa: agora reimplantar os dentes ausente não reimplantaram
não Acusado: não sr, tá a mesma coisa que estava, o dente arrancado tudinho
Defesa: no período que você passou ausente você engordou muito? Acusado: sim,
depois que eu desertei eu era magro e depois que aconteceu as coisas eu passei a
engordar Defesa: eu to vendo aqui nesse exame e vi que você estava com excesso de
peso, também não poderia ter sido reincorporado. Encaminharam você pro
nutricionista pra fazer alguma dieta pra você emagrecer e estar dentro do padrão
da Marinha? Acusado: não senhor, nada, eu estou falando a verdade para o senhor
e pra todos, não fizeram nada disso Defesa: certo. É, então é isso, Jonielson, parece
que lhe reintegraram só para você fazer faxina e ser garçom lá no clube, era o que
eu queria trazer para os autos. Você gostaria de declarar mais alguma coisa? Você
até me disse que está doido pra terminar isso que você quer cuidar da sua vida, não
é isso? Acusado: sim, sim, durante a ausência no clube das faxinas eu adoeci das
minhas costas, eu tô com problema lombar, fui pra policlínica, me mandaram pra
policlínica, eu peguei 10 dias dispensa, foi a segunda vez, na primeira eu peguei 5,
na segunda vez que adoeci teve um evento de um clube, um evento pesado, durou
quase a noite toda e eu adoeci das minhas costas de novo, me mandaram pra
policlínica, a ambulância quase não ia me pegar porque disse que só era pra pegar
quem tivesse mais passando mal e me trouxeram de carro pra policlínica, foram me
deixar lá na policlínica e o médico da policlínica fez que eu fosse pra junta e pro
pronto-socorro pra fazer exames. Até hoje eu tô esperando esse negócio e não
apareceu mais nada, não me chamaram, não falaram nada Defesa: disse que fez
serviço pesado, era de carregar coisa? Acusado: sim. Ia ter um evento, dj, tinha que
carregar cadeira, palco, as coisas que o evento merece né Defesa: uma coisa, você e
outras pessoas que estavam trabalhando lá pra fazer esse tipo de serviço, recebeu
algum EPI, como aquele colete lombar, pra não ter lesão na coluna? Acusado: não,
senhor. Eu, devido ao que aconteceu foi devido ao peso que eu tô e devido as coisas
que eu carreguei e até hoje me encaminharam pra junta e até hoje nada de ser
chamado Defesa: eu fiz essa pergunta, dra. Karollyne e dra. Denise e os próprios
juízes do conselho, é porque eu tenho observado na DPU que esse é um problema
que está voltando a se agravar, eu também atuo na área cível, tenho várias ações na
Justiça Federal de ex-militares por causa de várias lesões ortopédicas e depois de
muito insistir as Forças começaram a fornecer EPI mas agora não estão mais
fornecendo, então nós vamos voltar a ter esses problemas ortopédicos, pelo jeito. Se
somente os senhores oficiais tiverem acesso a isso, fica mais uma vez o apelo da
DPU para que se evite. Eu tive um episódio de Tefé que foi o mais absurdo de todos,
o rapaz até hoje tá paraplégico. Mas vamos adiante com o processo. Você gostaria
de declarar mais alguma coisa? Acusado: não, senhor, eu gostaria de dizer que eu
to saindo de baixa dia 5/5, o que eu tive na vida de aprender eu já aprendi muito, e
o que eu mais quero é resolver esse problema, porque enquanto tá rolando esse
processo a audiência já foi marcada e desmarcada e fica um angustia por dentro da
gente, não sabe o que vai acontecer e tem vez que eu soube que essa audiência seria
dia 23/3 eu não tô conseguindo dormir direito, só pensando. Aí vai, desmarca e até
que hoje estou aqui (...)”
7000481-79.2022.7.00.0000
40001355876 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Registre-se que os depoimentos dos informantes, das irmãs e do
cunhado do Apelado consignaram que, inicialmente, ele se mostrou muito alegre
para servir à MB, porém deparou-se com uma atividade diferente do que imaginava
e, após semanas do treinamento militar, passou a ficar desmotivado, em virtude da
rotina “puxada”, sentindo-se despreparado e com medo de participar das atividades
militares.
A inaptidão para o Serviço Militar, por si só, não serve como
fundamento para isentar a responsabilidade penal pela prática do crime de deserção,
por tratar-se de justificativa de ordem pessoal, incapaz de afastar o dever
constitucional ao Serviço Militar Obrigatório.
Dessa forma, reputo comprovada nos autos a existência de um fato
típico, antijurídico e culpável, apta a fundamentar a condenação do Apelado, não
restando configurada a hipótese do estado de necessidade exculpante, ante a
ausência de comprovação dos requisitos legais, razão pela qual se impõe sua
condenação pela prática do crime do art. 187 do CPM.
Assim, passo à dosimetria da pena.
1ª Fase:
- Considerando-se o fato de as circunstâncias judiciais expressas no art.
69 do CPM serem favoráveis ao Acusado, fixo a pena-base no mínimo legal de 6
(seis) meses de detenção.
2ª Fase:
- Na análise das circunstâncias agravantes e atenuantes, embora o Réu
contasse com menos de 21 (vinte e um) anos de idade, ao tempo do crime, deixo de
atenuar a reprimenda, considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal, nos
termos do art. 73 do CPM, mantendo a pena-base em 6 (seis) meses de detenção.
3ª Fase:
- Considerando que não há incidência de causa especial de aumento ou
de diminuição, torno a pena definitiva em 6 (seis) meses de detenção.
Concedo ao Apelado o direito à detração penal do período em que
permaneceu preso, provisoriamente, pelo mesmo fato, conforme o art. 67 do CPM.
Fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, na
forma do artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal comum, aplicado aqui
subsidiariamente, com base no artigo 3º, alínea "a" do CPPM.
7000481-79.2022.7.00.0000
40001355876 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Concedo ao Apelado, por questão de política criminal, a suspensão
condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, considerando ostentar, no
momento, a condição de civil, com base no art. 84 do CPM c/c o art. 606 e o art.
608, § 2º do CPPM, mediante as condições previstas no art. 626 do mesmo Código,
exceto a da alínea “a”, além do comparecimento trimestral à sede do Juízo da
Execução ou de outro que lhe for designado, assegurando-lhe o direito de recorrer
em liberdade, por ter permanecido nesta situação durante o processo.
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA CONCRETA
Considerando a pena concreta, ora fixada, em 6 (seis) meses de
detenção, o prazo prescricional é de 2 (dois) anos, em consonância com o disposto
no art. 125, caput, inciso VII e § 1º, do CPM, in litteris:
Prescrição da ação penal
Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-se
pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(...)
VII - em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano.
(...)
Superveniência de sentença condenatória de que somente o réu recorre
§ 1º Sobrevindo sentença condenatória, de que somente o réu tenha recorrido, a
prescrição passa a regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada, sem
prejuízo do andamento do recurso se, entre a última causa interruptiva do curso da
prescrição (§ 5º) e a sentença, já decorreu tempo suficiente.
(...) (Grifos nossos e no original.)
Tal prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, na forma do
art. 129 do CPM, passando a ser fixado em 1(um) ano, uma vez que a permanência
do crime de deserção cessou em 24/5/2021 (IPD, Evento 29, Doc. 1, fl. 1), quando o
Apelado, nascido em 1º/11/2000, era menor de 21 (vinte e um) anos.
Nesse sentido, vale transcrever o teor do art. 129 do CPM:
Redução
Art. 129. São reduzidos de metade os prazos da prescrição, quando o criminoso era,
ao tempo do crime, menor de vinte e um anos ou maior de setenta.
7000481-79.2022.7.00.0000
40001355876 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Verifica-se que já transcorreu prazo superior a 1(um) ano, desde a data
do recebimento da denúncia, 10/7/2021 (APM, Evento 01), último marco
interruptivo da prescrição, sendo, portanto, mandatório o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, em conformidade com o art. 123, inciso
IV, o art. 125, caput, inciso VII e § 1º, e o art. 129, todos do CPM.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer da Apelação, de rejeitar
as preliminares arguidas pela Defesa, de extinção do feito em face do licenciamento
do Acusado e de falta de interesse do MPM de recorrer contra sentença absolutória e,
NO MÉRITO, de dar provimento ao Recurso para reformar a sentença de primeiro
Grau e CONDENAR o ex-MN-RC JONIELSON SOUZA DA SILVA, pela prática
do crime do art. 187, caput, do CPM, à pena de 6 (seis) meses de detenção, com
direito ao regime aberto e à suspensão condicional da pena, e de DECLARAR, de
ofício, a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do Apelado, pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355876v4 e
do código CRC 5d463ebd.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 24/10/2023, às 16:39:38
1. Carvalho, Alexandre Reis de, Direito processual penal Militar/Alexandre Reis de Carvalho, Amauri da
Fonseca Costa; coordenação Renee do Ó Souza – 2. ed. rev; atual. E reform.- Rio de Janeiro: Método, 2022,
p.310.
2. Assis, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar, 10ª. ed. Curitiba: Juruá, 2018, p.549.
7000481-79.2022.7.00.0000
40001355876 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000481-79.2022.7.00.0000/AM
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JONIELSON SOUZA DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei
vencido acompanhado pelos Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES e
MARCO
ANTÔNIO
DE
FARIAS,
acolhendo
a
segunda
Preliminar
Defensiva, de Falta de Condição de Procedibilidade/Prosseguibilidade da Ação
Penal Militar, suscitada em Contrarrazões, em razão do licenciamento do ex-Mn Rc
JONIELSON SOUZA DA SILVA das fileiras da Marinha do Brasil, após o integral
cumprimento do serviço militar obrigatório.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar, contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a
Marinha da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar que, por unanimidade,
julgou improcedente a pretensão punitiva para ABSOLVER o ex-Mn Rc
JONIELSON SOUZA DA SILVA, da prática do delito tipificado no art. 187, caput,
do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea “d”, do Código de
Processo Penal Militar.
3. É do conhecimento desta Corte o meu entendimento no sentido de
que a manutenção do militar desertor no Serviço Ativo de sua respectiva Força é
condição de procedibilidade e prosseguibilidade da Ação Penal Militar. Sem essa
medida administrativa não há possibilidade jurídica de ser dado prosseguimento ao
feito, ainda que em fase recursal.
4. No caso em tela, o ora Apelado foi licenciado das fileiras da
Marinha do Brasil por término do serviço militar obrigatório, a contar do dia 5 de
maio de 2022.
5. Assim, a desincorporação do militar suprime, de forma inconteste,
uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade do civil para a causa e para o
processo, dando causa à ausência da condição de procedibilidade/prosseguibilidade
do recurso interposto, até porque a legitimidade da parte é pressuposto subjetivo para
admissibilidade do recurso.
6. Nesse sentido, já decidiu esta Corte, conforme o aresto a seguir
transcrito:
7000481-79.2022.7.00.0000
40001355263 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. NOVA AUSÊNCIA DO
MILITAR NO CURSO DO PROCESSO. PRELIMINAR SUSCITADA
DE
OFÍCIO.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE. SOBRESTAMENTO DA APELAÇÃO.
I- Estando em curso processo relativo ao crime de deserção, ainda que
em fase recursal, a superveniência de nova ausência do militar,
caracterizadora
da
mesma
espécie
delitiva,
prejudica
o
prosseguimento do processo em curso. Este ficará sobrestado até que,
em decorrência de apresentação voluntária ou captura do desertor, e
consequente inspeção de saúde, seja definida a situação funcional do
agente perante a força.
II- Preliminar de sobrestamento suscitada, de ofício, pelo Revisor.
Decisão majoritária.”. (Apelação nº 106-83.2012.7.01.0401/RJ. Rel.
p/ Acórdão Min. Fernando Sérgio Galvão. Julgamento: 5/6/2014).
7. A propósito, convém destacar o que dispõe a Súmula nº 12 desta
Corte Castrense, in verbis:
“A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem
ter readquirido o status de militar, condição de procedibilidade para a
persecutio criminis, através da reinclusão. Para praça estável, a
condição é a reversão ao serviço ativo.”
8. Ademais, esse entendimento tem sido tutelado pelo E. STF,
aplicando-se, inclusive, durante a execução da pena, de acordo com os arestos assim
ementados, ipsis litteris:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR.
CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR
ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR
TRIBUNAL
MILITAR.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA
EXECUÇÃO DA PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457,
§2º, do Código de Processo Penal Militar e a Súmula nº 8 do Superior
Tribunal Militar impedem a execução da pena imposta ao Réu incapaz
para o serviço ativo do Exército, que não detinha a condição de militar
no ato de seu julgamento do Recurso de Apelação.
7000481-79.2022.7.00.0000
40001355263 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Ordem concedida. Decisão Majoritária.”. (Habeas Corpus nº 90838,
Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em
14/10/2008 e publicado em 22/5/2009.).
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCEDIMENTO PENAL
MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). LICENCIAMENTO A
BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA
PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I- Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi
licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de
militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade para o
prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena
imposta pelo crime de deserção. Precedentes.
II- Ordem concedida de ofício. Unânime.”. (Habeas Corpus nº 108197,
Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado
em 13/12/2011, publicado em 15/2/2012).
9. Portanto, vê-se que a Primeira e a Segunda Turmas do Eg. Supremo
Tribunal Federal já cuidaram da matéria. Em 9/12/2015, o Ministro ROBERTO
BARROSO, do Supremo Tribunal Federal, reafirmou esse entendimento
jurisprudencial, no julgamento monocrático do HC nº 130.112 (Dje nº 10, de
01/02/2016), acentuando que “a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo
penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito impede o processamento
do feito e, existindo condenação, a execução da reprimenda imposta”.
10. A esse respeito, decidiu a eminente Ministra Cármen Lúcia, in
litteris:
“(...).
8. Razão jurídica assiste à impetrante.
9. Ao prover parcialmente a apelação defensiva, o Superior Tribunal
Militar decidiu que ‘a perda da condição de militar da ativa,
decorrente de exclusão do Serviço Ativo, em razão de nova deserção
cometida, não suspende o prosseguimento da APM, conforme recente
e majoritária posição do STM’.
10. Esse entendimento diverge da jurisprudência dominante deste
Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘a condição de militar é
elemento estrutural dos crimes militares próprios, razão pela qual o
7000481-79.2022.7.00.0000
40001355263 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

desligamento do paciente das fileiras das Forças Armadas impede o
prosseguimento da ação’ (HC n. 149.092, Relator o Ministro Luiz
Fux, Primeira Turma, DJe 4.4.2018). Assim, por exemplo:
‘HABEAS
CORPUS.
CONSTITUCIONAL.
PENAL
MILITAR.
DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). VÍCIO NA
DATA DO TERMO DE DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
RETIFICAÇÃO
EM
PREJUÍZO
DO
ADMINISTRADO.
NÃO
CONSUMAÇÃO DO DELITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM CONCEDIDA.
1. O crime de deserção é próprio e, por isso, somente pode ser
praticado por militar. A sua consumação opera com a ausência
injustificada por mais de oito dias (art. 187 do CPM).
2. A lavratura antecipada e equivocada do termo de deserção acarreta
a perda da condição de militar, antes de findar o oitavo dia de
ausência, passando a ostentar o Paciente a condição de civil, situação
impeditiva da consumação da figura delitiva, ressaltando-se que a
retificação do termo de deserção não pode produzir efeitos pretéritos
prejudiciais ao administrado.
3. Ordem concedida para determinar o trancamento da ação penal,
restabelecida a decisão do Juízo da Auditoria da 6ª Circunscrição
Judiciária Militar’ (HC n. 121.190, de minha relatoria, Segunda
Turma, DJe 11.4.2014).
‘HABEAS
CORPUS.
PENAL.
PROCESSO
PENAL
MILITAR.
DESERÇÃO
(ART.
187
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR).
LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE
EXECUÇÃO
DA
PENA.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi
licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de
militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade para o
prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena
imposta pelo crime de deserção. Precedentes.
II – Ordem concedida de ofício’ (HC n. 108.197, Relator o Ministro
Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.2.2012)
7000481-79.2022.7.00.0000
40001355263 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

‘HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE
DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA
PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, §
2º, do Código de Processo Penal Militar e a Súmula n. 8 do Superior
Tribunal Militar impedem a execução da pena imposta ao réu incapaz
para o serviço ativo do Exército, que não detinha a condição de militar
no ato de julgamento do recurso de apelação.
2. Ordem concedida’ (HC n. 90.838, de minha relatoria, Primeira
Turma, DJe 25.5.2009).
Nesse mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: HC n.
169.317, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.4.2019; HC
n. 167.813, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.3.2019; HC n.
161.973, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.2.2019; RHC n.
161.282, de minha relatoria, DJe 5.2.2019; HC n. 159.476, Relator o
Ministro Gilmar Mendes, DJe 18.10.2018; e HC n. 150.701, Relator o
Ministro Edson Fachin, DJe 4.12.2017.
A Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão da ordem:
‘8. Conforme dispõe o art. 456, § 4º, do Código de Processo Penal
Militar, “consumada a deserção de praça especial ou praça sem
estabilidade, será ela imediatamente excluída do serviço ativo. Se
praça estável será agregada’. O processo ficará suspenso,
aguardando-se a captura ou apresentação voluntária do desertor (art.
457 do Código de Processo Penal Militar). E o art. 457, § 1º, do
mesmo Código, dispõe: ‘o desertor sem estabilidade que se apresentar
ou for capturado deverá ser submetido a inspeção de saúde e, quando
julgado apto para o serviço militar, será reincluído’. Em caso de
incapacidade definitiva, o desertor sem estabilidade ficará isento da
reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados (Código de
Processo Penal Militar, art. 457, § 2º). Reincluído o desertor sem
estabilidade, o processo seguirá o que determinado pelo parágrafo 3º
e seguintes.
9. Donde a conclusão de que a retomada do andamento do processo,
após a captura ou apresentação voluntária, depende da verificação da
aptidão na inspeção de saúde e da reinclusão no serviço ativo, como
7000481-79.2022.7.00.0000
40001355263 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

resulta do art. 457, § 3º, do Código de Processo Penal Militar
(reincluída que seja a praça especial ou a praça sem estabilidade). Em
consequência, o desertor que for reincluído deve permanecer nessa
condição de militar da ativa durante todo o processo e, se condenado,
durante a execução da pena.
10. É entendimento desse Supremo Tribunal Federal que a condição de
militar da ativa é condição necessária não só para a consumação do
crime de deserção, mas também para o processo e julgamento do
delito e, em caso de condenação, da execução da pena que for
imposta, como resulta do art. 457, § 3º, do Código de Processo Penal
Militar (reincluída que seja a praça especial ou a praça sem
estabilidade). Portanto, a perda da condição de militar impede o
prosseguimento da execução penal, por falta de condição objetiva de
procedibilidade. Não há como processar um civil pelo crime de
deserção. Diante da exclusão do serviço ativo não há ‘condição de
procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte,
para a execução da pena imposta pelo crime de deserção.
Precedentes.’ (HC 108.197/PR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe
15.02.2012); HC 103.254/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.4.2011;
HC 90.672/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 20.03.2009; HC
90.838/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22.05.2009; HC 79.531/RJ,
rel. Min. Marco Aurélio, DJ 29.01.1996).
11. A deserção é crime propriamente militar que só pode ser cometido
por militar do serviço ativo e pressupõe que o militar esteja nessa
condição na ocasião da consumação do delito, durante o processo, no
momento da condenação e da execução da pena. Tanto assim que o
desertor, se condenado, cumpre a pena em estabelecimento penal
militar, não sendo razoável cogitar que por esse crime, que só os
militares podem cometer, o sentenciado seja enviado, como civil, para
o já sobre carregado Juízo Comum das Execuções e, eventualmente,
para uma penitenciária. Já foi ventilada a possibilidade da concessão
da suspensão condicional da pena, que não é solução, pois, além de
vedada pelo art. 88, II, “a”, do Código Penal Militar, no caso de
descumprimento das condições, a revogação do benefício acarretará o
recolhimento do sentenciado ao sistema prisional comum. A quase
totalidade desses desertores, notadamente aqueles sem estabilidade, é
formada por jovens que estão prestando o serviço militar obrigatório,
não sendo razoável cogitar que, pela prática do crime de deserção,
eles possam ao final serem recolhidos a uma penitenciária civil. Para
o crime de deserção de praça é cominada pena de seis meses a dois
anos, e o art. 59, inciso II, do Código Penal Militar, dispõe que ‘a pena
de reclusão ou de detenção até 2 (dois) anos, aplicada a militar, é
7000481-79.2022.7.00.0000
40001355263 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

convertida em pena de prisão e cumprida, quando não cabível a
suspensão condicional ... pela praça, em estabelecimento penal militar,
onde ficará separada de presos que estejam cumprindo pena
disciplinar ou pena privativa de liberdade por tempo superior a dois
anos’.
12. Em resumo, não mais ostentando o paciente a qualidade de militar,
cabe concluir que não há condição de procedibilidade para o
prosseguimento da ação penal. Não há como processar um civil pelo
crime de deserção: ‘Paciente condenado pela prática do crime de
deserção, que foi licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando
a qualidade de militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade
para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da
pena imposta pelo crime de deserção’ (HC 108.197/PR, rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJe 15.02.2012); no mesmo sentido: HC
103.254/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.4.2011; HC 90.672/SP,
rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 20.3.2009; HC 90.838/SP, rel. Min.
Cármen Lúcia, DJe 22.5.2009; HC 148.613/DF, rel. Min. Dias Toffoli,
DJe 06.11.2017. 13. Esse o quadro, opino pela concessão da ordem’.
11. Pelo exposto, concedo a ordem de habeas corpus para extinguir a
Ação Penal Militar n. 0000029-65.2017.7.03.0103 (Apelação n.
7000560- 97.2018.7.00.0000) e a punibilidade do paciente (caput do
art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”.
(STF, Habeas Corpus nº 167584/RS, Relatora: Ministra CÁRMEN
LÚCIA, julgado em 21/5/2019 e publicado no DJe de 29/5/2019).
(Grifos nossos).
11. Vale ainda registrar que, em maio de 2021, a Segunda Turma do
Eg. Supremo Tribunal Federal, reafirmando o posicionamento adotado pela maioria
daquela Corte, ao julgar o Agravo Regimental no HC 198.506/DF, de Relatoria do
eminente Ministro Gilmar Mendes, julgou procedente a pretensão definitiva, para
determinar a absolvição do agravante, conforme ementa, in litteris:
“Agravo regimental no habeas corpus. A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que a qualidade de
militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que
a exclusão do réu das Forças Armadas impede o processamento da
ação penal. Agravo provido para determinar a absolvição do
agravante.” (HC 196508 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda
Turma, julgado em 12/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093
DIVULG 14-5-2021 PUBLIC 17-5-2021) (Grifos nossos).
7000481-79.2022.7.00.0000
40001355263 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por essas razões, votei vencido acolhendo a Preliminar Defensiva de
Falta de Condição de Procedibilidade/Prosseguibilidade da Ação Penal Militar, tendo
em vista o ex-Mn Rc JONIELSON SOUZA DA SILVA ter perdido a condição de
militar em razão de seu licenciamento das fileiras da Marinha.
Brasília, 21 de setembro de 2023.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355263v3 e
do código CRC 7aed98c2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 2/10/2023, às 19:42:49
7000481-79.2022.7.00.0000
40001355263 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR